Tribunal: STF
Processo: HC 227864
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.5.2023 por Marcelo Guimaraes de Oliveira Borges e outros, advogados, em benefício de João Paulo Candido Machado, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 821.347/MG. 



O caso



    2. Consta dos autos que, em 3.5.2023, o paciente foi detido em Lisboa/Portugal, “em cumprimento à ordem de um processo registrado NUIPC n. 114/23.92RLSB, por ordem da INTERPOL (REDFLAG) por BURLA” (fl. 1, e-doc. 9) e “levado ao tribunal local, ocasião em que, naquele país, foi restituída a sua liberdade, mediante a entrega de seu passaporte, bem como a obrigação de comparecer diariamente no posto policial da sua área de residência” (fl. 1, e-doc. 20).



    Consta do processo informação da decretação da prisão preventiva do paciente pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG, em 28.10.2020 (decisão não juntada ao processo). O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o paciente e outro codenunciado, pela apontada prática de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, no mínimo dezesseis vezes (e-doc. 11).



    3. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal que possibilitaria o abrandamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Argumentam que o “paciente teve sua prisão preventiva decretada, por entender o MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Uberlândia, estarem presentes os motivos ensejadores da mesma, isto diante da representação apresentada pela Polícia Civil e anuência do Ministério Público. Decisão esta que ocorreu ainda no ano de 2020” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a denúncia, bem como o inquérito que o fundamentou é totalmente viciado, conforme manifestação das próprias supostas vítimas, onde foi excluído das investigações o sócio real majoritário e incluído apenas as pessoas que ‘que constavam no contrato social’ da empresa, mas que na verdade, jamais foram proprietários, não tomavam decisões importantes e simplesmente não tinham nenhum real aplicado na empresa. Todos o capital da empresa era exclusivamente do sócio real majoritário” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram “necessário ponderar que a acusação trata-se estelionato, devido a contratos não cumpridos de uma empresa de construção civil, mas que na verdade o que ocorreu não é crime, pois a realidade é que trata de uma relação comercial onde a empresa não conseguiu adimplir contratos específicos, mas que em nenhum o paciente e sua família aplicaram o capital da empresa em outros negócios ou participações. Simplesmente a empresa Machado faliu quando o sócio Maurilio decidiu retirar o capital” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinalam que a “tese levantada pelos investigadores da Polícia Civil não se sustenta, como pode uma ‘organização criminosa’ supostamente praticar um crime nos moldes narrados e não ter nenhum bem, nem dinheiro, nem casa própria em seu nome? Não existiu crime! Não houve a intenção de lesar o patrimônio de ninguém!” (fl. 3, e-doc. 1).



    Narram que, “na data de 03 de maio de 2023, o paciente foi detido em seu endereço em Portugal. 



    O Paciente ficou detido entre 03 e 04 de maio, sendo que na presente data foi levado ao tribunal local perante um juiz.



    Conforme se verifica na decisão anexa, o Juiz entendeu que o mesmo tem residência fixa, trabalho fixo e que reside com sua família no território português, diante destes fatos determinou sua imediata liberação e determinou que o paciente entregasse seu passaporte, bem como que compareça a uma autoridade policial de forma diária.



    O paciente foi liberado e está em casa. Isso só aconteceu porque aquele tribunal entendeu que o paciente tem endereço conhecido, tem trabalho fixo, tem condição de responder o processo em liberdade, haja vista que o mesmo está devidamente representado por advogado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatizam que manter o “mandado de prisão do paciente sob a alegação de conveniência da instrução criminal não é fato que pode ser concebido uma vez que o paciente não tem nenhuma intenção em perturbar a busca da verdade real, atrapalhando na produção das provas processuais. Sua intenção é de tão somente defender-se da acusação contra ele proferida, o que pode fazer em liberdade, não prejudicando assim a instrução criminal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salientam que “conforme documento anexo irá comparecer todos os dias no Órgão competente para demonstrar que não se encontra e/ou se encontrará foragido. Portanto é de inteiro interesse do paciente permanecer no local para responder ao processo e, consequentemente defender-se. Destarte, sua liberdade não retardará nem tornará incerta a aplicação da lei penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ponderam que o “Paciente não abalará esta tranquilidade, pois o mesmo é o maior interessado em provar sua inocência, pelo que não será óbice a garantia da ordem pública. 



    Ressalte-se que, não há nenhuma notícia, que o Paciente tenha de alguma forma, constrangido alguma testemunha do fato, ou que tenha prometido vingança contra qualquer outra pessoa relacionada com o acontecimento. Logo, não se configura esta primeira circunstância, sendo a liberdade um direito que aqui se impõe” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defendem ser “possível a substituição, até porque, como já provado, o caso concreto não se adéqua ao artigo 312 do CPP que traz os requisitos que ensejam a prisão preventiva” (fl. 17, e-doc. 1).



    Observam que a “ausência de contemporaneidade quanto aos fatos é tamanha que os Doutos Magistrados de instância singela também deixa de enfrentar e mencionar contemporaneidade na decisão ora combatida, sabendo-se, como dito, que os fatos apurados perante aquele juízo teriam ocorrido no ano de 2020” (sic, fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto requer:



    a) Seja superada a Súmula 691 / STF, para que seja concedida a liminar da presente ordem, afim de assegurar ao paciente João Paulo Cândido Machado a Liberdade provisória e, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, conceder a ordem em definitivo, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça. 



    b) Todavia, não sendo o caso de se conceder a ordem com fundamento no art. 192 do RI-STF para afastar a prisão preventiva do paciente, requer a intimação do impetrante da sessão de julgamento do presente habeas corpus e respectivo recurso, pois este pretende apresentar memoriais e proferir sustentação oral; e que, ao final, seja concedida definitivamente a ordem, ex officio, a fim de: b. I. revogar ou substituir (art. 319, CPP) a prisão preventiva imposta, expedindo-se o alvará de soltura; 



    c) Em caso de entendimento diverso requer que seja revogado a prisão do paciente com aplicação de medidas alternativas da prisão, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 821.347/MG. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.100593-5/000 pelo Desembargador Dirceu Walace Baroni, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 5.5.2023 (e-doc. 29).



    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    6. Pelo que consta deste processo, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Ilegalidade da medida. Ausência de fundamentação idônea. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante que ampare a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em writ requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 206.990- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 6.12.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi detido em 3.5.2023, em Lisboa/Portugal, fora do distrito da culpa, “em cumprimento à ordem de um processo registrado NUIPC n. 114/23.92RLSB, por ordem da INTERPOL (REDFLAG) por BURLA” (fl. 1, e-doc. 9), pela apontada prática de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, no mínimo dezesseis vezes, tendo sido decretada prisão preventiva pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG em 28.10.2020. O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o paciente e outro codenunciado em 28.1.2022.



    10. Em 25.1.2021, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nestes termos:



    “Analisando detidamente o pedido, verifico que a Defesa não trouxe nenhum fato contemporâneo com força suficiente para rechaçar os argumentos articulados quando da decretação da prisão preventiva dos investigados. Nada obstante, permaneço convicto de que os pressupostos ensejadores da prisão preventiva quedam-se ainda incólumes. 



    Em consonância com entendimento assente em doutrina e jurisprudência, a necessidade de encarceramento provisório, fundado no pressuposto da garantia da ordem pública, é forma de privação da liberdade como medida de defesa social, de exemplaridade, de imediata reação ao delito, cujo efeito não é outro senão a satisfação do sentimento, do afã de justiça da sociedade. Trata-se de prevenção especial, passível, pois, de ser entendida como a necessidade de se evitar novos crimes bem como aplacar a sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional. 



    Tratando-se de crime, com particular repercussão social, produzindo reflexos negativos em nossa atual sociedade, que clama por maior segurança e uma resposta mais efetiva das autoridades competentes bem como do judiciário, imperiosa uma resposta mais efetiva da Justiça, determinando a manutenção dos agentes no cárcere. 



    Ademais, verifica-se que foi decretada a prisão dos investigados no dia 28 de outubro de 2020, estando foragidos até a presente data. Nesta senda, a liberdade dos investigados também poderia turbar a ordem pública bem como transtornar a instrução criminal. Sendo necessária a busca da verdade real, imprescindível que, a fim de que haja uma instrução tranquila e serena, pautada pela seriedade decorrente de uma investigação desta natureza, os investigados estejam sob a custódia de exceção, de modo a ação dos requerentes não venham a influenciar negativamente o alcance de dados relevantes à comprovação de dados levantados. 



    Convenço-me, portanto, da necessidade da medida acautelatória, haja vista que os Requerentes, se soltos, poderiam perturbar a continuidade da ação criminal, causando impunidade, infligindo risco à ordem pública bem como à aplicação da lei penal. 



    Não há, portanto qualquer motivo para a revogação da prisão preventiva decretada à luz do que consta dos autos, restando a continuidade da ameaça à ordem pública. 



    Reconhecida, pois, a conservação do fumus commissi delicti e do periculum libertatis bem como os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. 



    Isto posto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de RAPHAEL CANDIDO MACHADO JOÃO PAULO CANDIDO MACHADO e CAROLINA WIARA MORAIS VILACA” (fls. 54-56, e-doc. 10).



    11. Em 5.5.2023, o Relator, Desembargador Dirceu Walace Baroni, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.0000.23.100593-5/000. Tem-se na decisão:



    “Em cognição sumária, não se constata ilegalidade notória a justificar o deferimento da liminar, cabível apenas quando comprovados de plano a contrariedade à lei e o dano irreparável da decisão combatida, o que não se vislumbra. 



    Inicialmente, cumpre salientar que no habeas corpus n.º 1.0000.21.016798-7/000, impetrado anteriormente em favor do paciente e dos corréus, a decisão de decretação da prisão preventiva foi devidamente analisada, a liminar indeferida e a ordem denegada, à unanimidade, em sessão realizada em 25/03/2021. 



    Na ocasião, afastou-se, uma a uma, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e consignou a necessidade da segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito; se destacou, dentre outros pontos, os indícios de que o paciente seria integrante de associação criminosa e, por meio de esquema fraudulento envolvendo construtoras, teria lesado o patrimônio de diversas vítimas, cujo prejuízo somado beira a monta de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 



    Na oportunidade, ressaltou-se que, ao indeferir pedido de revogação das custódias, o Magistrado de piso acentuou que a Defesa não cuidou de trazer fato novo apto a rechaçar os argumentos articulados quando da decretação das segregações cautelares, aduzindo que os pressupostos ensejadores das prisões preventivas se encontram presentes. 



    Pontuou, ainda, a gravidade concreta dos delitos de estelionato continuado e de associação criminosa supostamente praticados e a notícia de que o paciente se encontra foragido, não tendo o mandado de prisão sido cumprido até o momento – a colocar em xeque a prestação jurisdicional. 



    Assim, assentou-se a necessidade da prisão preventiva de João Paulo para fins de garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. 



    Por sinal, no tocante às teses de ausência de motivos e dos pressupostos para a segregação cautelar, bem como, de negativa de autoria, em se tratando de suposta reiteração, deve ser levada em conta a Súmula n.º 53 do TJMG, ou seja, o habeas corpus sequer pode ser conhecido nestes pontos. 



    Indo adiante, no que diz respeito à nova argumentação trazida neste writ, referente à ausência de fato novo ou contemporâneo a justificar o cárcere, há de se considerar as notícias de que João Paulo evadiu do distrito da culpa, fugindo para outro país, sendo certo que, para fins do artigo 315, § 1º, do CPP, não basta apenas a verificação do lapso temporal decorrido da data dos fatos (entre março de 2019 e fevereiro de 2020) e o decreto prisional (28/10/2020), mas sim a atualidade da necessidade. 



    Vale salientar, por fim, que o paciente não comprovou ocupação lícita, nem residência fixa no distrito da culpa – de modo que a custódia, de fato, se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 



    Repita-se que o paciente saiu do país e está em Portugal obstando a normalidade da persecução criminal. 



    No mais, o exame aprofundado do apresentado na inicial ocorrerá quando do julgamento pela Turma Julgadora. 



    Dessa forma, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de cinco dias, sobre o alegado na inicial, o estado do processo (data da prisão, motivo, fase, etc.), esclarecendo se houve cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, remetendo cópias da decisão que decretou a preventiva, bem como daquelas que mantiveram as prisões, da denúncia oferecida, dos pareceres ministeriais, dos relatórios investigativos, das CAC/FAC, de outros documentos relevantes, etc. Com as informações, vista à Procuradoria-Geral de Justiça” (fls. 2-4, e-doc. 29).



    12. Ao concluir pela necessidade da segregação preventiva do paciente para resguardar a ordem pública e a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, as instâncias antecedentes ressaltaram as circunstâncias específicas do caso, especialmente a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos ”indícios de que o paciente seria integrante de associação criminosa e, por meio de esquema fraudulento envolvendo construtoras, teria lesado o patrimônio de diversas vítimas, cujo prejuízo somado beira a monta de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)” (fl. 2, e-doc. 29).



     



    13. Quanto à alegada falta de contemporaneidade, o Relator, Desembargador Dirceu Walace Baroni, afastou-a com a seguinte fundamentação:



    “(...) no que diz respeito à nova argumentação trazida neste writ, referente à ausência de fato novo ou contemporâneo a justificar o cárcere, há de se considerar as notícias de que João Paulo evadiu do distrito da culpa, fugindo para outro país, sendo certo que, para fins do artigo 315, § 1º, do CPP, não basta apenas a verificação do lapso temporal decorrido da data dos fatos (entre março de 2019 e fevereiro de 2020) e o decreto prisional (28/10/2020), mas sim a atualidade da necessidade. 



    Vale salientar, por fim, que o paciente não comprovou ocupação lícita, nem residência fixa no distrito da culpa – de modo que a custódia, de fato, se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 



    Repita-se que o paciente saiu do país e está em Portugal obstando a normalidade da persecução criminal” (fl. 3, e-doc. 29).



    Os fundamentos que respaldam a segregação cautelar não demonstram divergência da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, afastando-se a alegada flagrante ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.090-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ‘ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito’. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.756-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do cri me e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    14. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e as circunstâncias do caso para concluir não ser possível revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas à prisão. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    15. As questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício, sem que seja assegurado àqueles Tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das respectivas impetrações.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora